Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-68.2020.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000298-68.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (JUIZO RECORRENTE), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), MARIA HELENA RONDON LUZ - CPF: 474.359.251-87 (RECORRIDO), MARIA HELENA RONDON LUZ (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (RECORRIDO), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), 5ª SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGISTRO DE IMÓVEL EM CARTÓRIO – ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REGISTRO – EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA INVERSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO COATOR – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída e não permite dilação probatória, o que impede a concessão da ordem vindicada por falta de prova da existência do ato coator tido por ilegal e abusivo.

2. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Agropecuária SBF Administração e Participações Ltda
, contra ato da Tabeliã do
5º Serviço Notarial e Registral de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá
, concedeu parcialmente a segurança postulada e determinou à autoridade coatora que efetuasse o Registro do Título Definitivo n° 003.624, expedido pelo Estado de Mato Grosso (INTERMAT) correspondente à matrícula n° 73.602 (Gleba Girassol).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pela retificação da sentença sob reexame e pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Agropecuária SBF Administração e Participações Ltda impetrou Mandado de Segurança em face do 5º Serviço Notarial e Registral de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, objetivando obter o registro de seu título definitivo nº 003.624, expedido pelo Estado de Mato Grosso, por meio da INTERMAT, na data de 15/10/2014.

Consta dos autos, que a impetrada se recusou a efetuar o registro obrigatório do imóvel em razão de “
encontrar-se sobreposto a área da matrícula nº 60.060 de propriedade do Frigorífico Araputanga, originária do lote Caeté. Titulado em 16/10/1945.”

O Juízo monocrático concedeu a ordem, determinando que a autoridade apontada como coatora efetuasse imediatamente o registro do título definitivo, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Superada, portanto, a legitimidade e legalidade na constituição do título definitivo expedido pelo INTERMAT, constata-se que é dever da autoridade impetrante promover o registro da propriedade, eis que, o documento que se pretende registrar é o Título Definitivo de Propriedade adquirido do Estado de Mato Grosso, que tem força de escritura pública (art. 221, II da Lei de Registros) e, está completamente revestido das formalidades legais. Nesse aspecto, aliás, não sofreu qualquer resistência e/ou oposição.

Além deste fato, a área devoluta objurgada apresenta registro de georreferenciamento, conforme previsão da Lei n° 10.267/2001 que introduziu o § 4º do inciso III do artigo 176 da Lei n° 6015/73, que é um processo que permite a exata posição geográfica de um imóvel rural e sua área por meio de mapeamento.

Ora, se de fato, houvesse tamanha irregularidade no documento originário (matrícula 73.602), especialmente em relação à localização, o registro do georreferenciamento deveria ter sido inviabilizado, tal como feito na ocasião do registro de transferência. A questão indagada refere-se à suposta sobreposição de áreas, afastada por completo diante das provas apresentadas. Não há, portanto, como convalidar o ato praticado pela impetrante, de modo que a sua suspensão é medida adequada ao caso concreto.

Destarte, dada à natureza da causa, não vislumbro perigo da irreversibilidade da medida, enquanto presentes, inquestionavelmente, o fummus boni iurus e o periculum in mora, pois, o litigio se arrasta sem solução há muito tempo trazendo prejuízos irreparáveis à empresa impetrante, que depende do registro efetivo do título para obtenção de licenças e autorizações ambientais junto aos órgãos competentes para exercício regular de suas atividades. [...]”

Com efeito, o artigo 1º, da Lei nº 12.016/2009, dispõe que o mandado de segurança serve para proteger direito líquido e certo, ameaçado ou violado por autoridade pública ou por aquele que esteja no exercício de suas funções.

No entanto, cumpre ressaltar, o direito líquido e certo deve se apresentar de forma inequívoca como prova pré-constituída nos autos, ou seja, que não dependa de dilação probatória.

Enfatize-se, o mandado de segurança tem por objeto a correção de ato ilegal de autoridade apontada como coatora. Ou seja, a concessão da ordem está relacionada a comprovação de direito líquido e certo violado, bem como a comprovação do ato coator impugnado.

Assim sendo, passo a análise da r. sentença sob reexame, de modo a identificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da ordem.

Em suma, a impetrante,
aludiu que o título definitivo cumpre todos os requisitos legais estabelecidos pela Lei de Registros Públicos, quais sejam: “(i) o imóvel está devidamente caracterizado e individualizado; (ii) o imóvel encontra-se georreferenciado; (iii) as partes estão qualificadas, com a individuação dos entes Estado de Mato Grosso, Secretaria de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar e Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, na condição de
outorgantes
; e a empresa Agropecuária SBF Administração e Participações Ltda, na condição de
outorgada
; (iv) o imóvel se encontra registrado em nome do alienante Estado de Mato Grosso, a teor do que comprova a
Matrícula 73.602
, fls. 01, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis – Registro Geral – 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá – Livro 02, desde os idos de 20 de março de 2009; (v) não há ônus que impeçam a disposição; (vi) em suma,
o título é regular
.”

Em consulta aos autos, depreende-se que o 5º Serviço Notarial apresentou informações e justificativa esclarecendo que “
o título que se pretende registrar incide sobre a área do Frigorífico Araputanga, já devidamente registrado na matrícula nº 60.060 e objeto de processo para pagamento ou transferência a credores desse frigorífico em procedimento judicial na Comarca de Araputanga
.” (sic.)

Mencionou, ainda, que na “
Comarca de Cuiabá tramitam o processo código 333692, 375016 e o de numeração única 6536-09.2009.811.0041, além da dúvida inversa CIA n.º 0703283-09.2020.811.001, suficientes para comprovar que o direito da autora está preservado, dependendo de solução judicial e que esta Registradora vem desempenhando dentro das suas atribuições seus atos, no aguardo da determinação nos processo em normal curso, que a autora pretende atropelar.
” (sic.)

Além do mais, apresentou cópia do processo da suscitação de dúvida inversa, processo CIA nº 0703283-09.2020.811.0001, apresentado pela Agropecuária SBF, no foro da capital, pleiteando que o magistrado se manifeste acerca da divergência de entendimento entre o registrador e o apresentante.

A suscitação de dúvida é o caminho legal de submeter à apreciação judicial as exigências a ser cumprida relativamente ao registro imobiliário, nos termos do art. 198 da Lei de Registros Públicos.

Segundo Walter Ceneviva, “
dúvida é pedido de natureza administrativa, formulado pelo oficial, a requerimento do apresentante de título imobiliário, para que o juiz competente decida sobre a legitimidade da exigência feita, como condição de registro pretendido”
(Lei dos Registros Públicos, 20º ed. 2010, pág. 511). Porém, nada impede que o interessado impetre mandado de segurança, quando se tratar de exigência ilegal.

No entanto, no caso dos autos, a expedição da escritura pública do imóvel ficou inviabilizada, por conta da sobreposição da área, de modo que não se verifica exigência ilegal por parte da Registradora, pois ela, na atuação de suas funções, não pode fazer o registro do imóvel quando existe alguma dúvida ou irregularidade sobre a área.

Em que pese o impetrante alegar a existência de georreferenciamento na área e a posse do título definitivo, entendo que a matéria controvertida demanda dilação probatória, bem como não verifico ato coator a ser corrigido.

A propósito do tema, colham-se os seguintes julgados emanados deste Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO – RECURSO DESPROVIDO.
A via estreita do mandado de segurança exige que a parte impetrante comprove a alegada violação de direito líquido e certo, por meio de prova documental pré-constituída, na medida em que o seu rito especial do mandamus deve ser célere, inviabilizando a dilação probatória.

(N.U 1000023-76.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).
(grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA FASE INSTRUTÓRIA - PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS E NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, o que não ocorreu na espécie.
[...] (N.U 0003762-96.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 06/06/2022)
. (grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE NA VIA ADMINISTRATIVA – TRANSCURSO DE QUASE 10 (DEZ) ANOS ENTRE O JULGAMENTO ADMINISTRATIVO E A NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO NÃO REALIZADA NO QUINQUÊNIO LEGAL – DECADÊNCIA VERIFICADA – SENTENÇA RATIFICADA.
Para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída
. [...] (N.U 1003682-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).
(grifo nosso)

Reprise-se, em análise sumária das alegações da impetrante e da prova pré-constituída evidencia a inexistência do direito líquido e certo invocado, na medida em que a autoridade tida como coatora se limitou a, dentro de suas atribuições, informar a divergência existente referente a área a ser registrada.

Nesse sentido, o seguinte trecho do parecer da procuradoria Geral de Justiça, de lavra da Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida:

[...] Nesse passo, em que pese o fato da impetrante haver colacionado aos autos documentos, a exemplo do Título Definitivo nº 003.624 (Id. 118508960), acompanhado da respectiva Certidão de Legitimidade nº 20.680-9CD/2019 (Id. 118508961), certo é que, a teor do noticiado pela autoridade impetrada de onde se depreende que há possibilidade de irregularidades que maculam o mencionado título, e, também, diante da noticiada sobreposição do título sobre a área de matrícula 60.060, que se extrai da Nota de Devolução inclusa (Id 118508963 - Pág. 1),
não se vislumbra violação a direito líquido e certo da demandante, em contrapartida, vislumbra-se a existência de controvérsia que não pode ser resolvida pela estreita via do mandamus, dada a necessidade de ampla dilação probatória.

Sendo, pois, de se ressaltar, por conseguinte, que o vertente feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via mandamental eleita, implicando tal providência, na denegação da pretendida segurança. [...]” (sic.)

Desse modo, impõe-se retificar a decisão que concedeu a ordem, na medida em que não se verificam os requisitos legais para a impetração de mandado de segurança.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, RETIFICO a sentença sob reexame e
denego
a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022